Tribunal: TJBA
Processo: 8038826-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8038826-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, WENDERSON ARAUJO CALDAS

APELADO: JULIA PESSOA MOURA e outros (2)

Advogado(s):WENDERSON ARAUJO CALDAS, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO, ANDRE MENESCAL GUEDES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DAS RÉS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por operadora de plano de saúde, hospital e paciente contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. As rés alegam ilegitimidade passiva, inexistência de falha e excesso no quantum fixado. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização e dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das rés; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar apta a gerar responsabilidade civil; (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais e os honorários advocatícios estão adequados aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, diante da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, aplicável à cadeia de fornecimento, da qual fazem parte o plano de saúde e o hospital credenciado.

4. A responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços médicos e hospitalares impõe o dever de indenizar em caso de defeito na prestação do serviço, como se verifica no caso concreto, em que a paciente foi liberada sem adequada investigação, apesar de quadro sugestivo de apendicite aguda, sendo submetida a cirurgia de urgência poucas horas depois em outro hospital.

5. A ausência de exame essencial (ultrassonografia), aliada à alta precoce, evidencia falha na prestação do serviço, com risco à saúde da autora e violação à dignidade do consumidor. O dano moral decorre in re ipsa, sendo desnecessária prova do abalo.

6. A indenização fixada em R$ 8.000,00 não se mostra compatível com a gravidade da conduta e o sofrimento experimentado, sendo adequado o valor de R$ 20.000,00, em atenção ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

7. Diante da majoração da condenação e da atuação em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser elevados para 20% sobre o novo valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação das rés conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida.

Tese de julgamento: “
1. A operadora de plano de saúde e o hospital credenciado respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço médico, nos termos do CDC, sendo irrelevante a autonomia técnica dos profissionais envolvidos
. 2. A alta precoce diante de quadro clínico sugestivo de apendicite, sem realização de exames essenciais, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.
3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a gravidade da conduta e o risco à saúde do consumidor
.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presente atuação adicional do patrono e manutenção ou majoração da condenação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1901545/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021. TJ-BA, Apelação Cível 8025349-84.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy, j. 05.10.2023, pub. 15.12.2023.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038826-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e outros e como Apelante Apelada
JULIA PESSOA MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
conhecer e negar provimento
ao recurso das rés
e
conhecer e dar provimento
ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora